Tribunal: TJMT
Processo: 1007921-57.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1007921-57.2018.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S.A.
RECORRIDOS: MTM CONSTRUÇÕES LTDA. E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 40814462) interposto por BANCO ORIGINAL S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 33542504):
“EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DOS AUTORES - CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL - DIÁRIA - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – RATEIO PROPORCIONAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS – APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 86 DO CPC- PRETENSÃO DO RÉU – TAXA DI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INVIABILIDADE - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (caput do art. 86 do CPC).A DI/CETIP traz na sua composição juros remuneratórios e inflação, por isso é inadmissível como fator de correção monetária, cujo objetivo é apenas recompor o valor da moeda, não sendo portanto o mais adequado valer-se de taxas que visam a remuneração do dinheiro.” (Ap. 1007921-57.2018.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 34825478 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 36841496).
Alega: (i) violação aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC, ao argumento de que o órgão colegiado não analisou os pressupostos de hipossuficiência e dificuldade de acesso à justiça para a rejeição da preliminar de incompetência territorial; (ii) violação ao art. 63 do CPC, além de divergência jurisprudencial, sob a assertiva que admite-se o afastamento da cláusula de eleição de foro somente em caso de hipossuficiência ou dificuldade de acesso à justiça pelos devedores e (iii) ao art. 122 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de validade da utilização da CDI como índice de correção monetária.
Recurso tempestivo (Id. 41107483).
Contrarrazões – Id. 42932473.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação dos arts. 489, §1°, IV e 1.022, parágrafo único, II, do CPC. Não ocorrência.
O Recorrente defende a ofensa aos arts. 489, §1°, IV e 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC, suscitando que para a rejeição da preliminar de incompetência territorial não foram analisados os pressupostos de hipossuficiência e dificuldade de acesso à justiça do devedor.
No entanto, os fundamentos para a rejeição do pedido foram explicitamente declinados no acórdão recorrido, que indicou os motivos de fato e de direito, à luz da prova dos autos, que amparam a conclusão adotada no julgamento quanto ao afastamento de cláusula de eleição de foro, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“Nestes autos, não ficou evidenciado prejuízo à defesa a justificar a remessa da demanda à outra comarca, especialmente porque já produzidos todos os atos necessários ao julgamento, até mesmo perícia técnica das avenças.
Ademais, a atitude do réu em postular a liberação dos valores consignados nos autos pelos autores e tidos por incontroversos na conta única (R$ 5.981.796,06), dos quais obteve autorização judicial para o levantamento, que aconteceu em maio de 2019, no alvará no 502663-6 (id no 28825978 - Pág.1), demonstra que ele concordou tacitamente com a tramitação do feito na comarca em que foi ajuizado, o que reforça ainda mais a ausência de prejuízo para ele (réu) no prosseguimento da lide onde se encontra.
A lacuna gerada pelo legislador ao não inserir no art. 1.015 do CPC/2015 as decisões relativas à incompetência do juízo cria situações como esta, de processos já julgados, em que a remessa a outro juízo provocaria unicamente a demora na prestação jurisdicional, em violação aos princípios da celeridade e eficiência.” (Id. 33542503, p. 7)
Do mesmo modo, foi a temática objeto de pronunciamento expresso nos Embargos de Declaração, senão vejamos:
“Com relação à preliminar de incompetência em virtude da cláusula de eleição de foro ficou consignado que a remessa dos autos nesta fase processual só atrasaria a prestação jurisdicional, em afronta aos princípios da celeridade e da eficiência.
Assim, apesar de o art. 63 do CPC dispor que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde a Ação será proposta, neste caso não se justificaria na Apelação determinar o envio dos autos à comarca diversa, pois não vislumbrou-se qualquer prejuízo à defesa do réu, já que foram produzidos todos os atos necessários aos julgamento, inclusive perícia técnica dos contratos.” (Id. 36841497, p. 1)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, não havendo evidências de violação arts. 489, §1°, IV e 1.022, parágrafo único, II, do CPC.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
In casu, a câmara julgadora apresentou como fundamentos para a rejeição da preliminar de incompetência diante da cláusula de eleição de foro suscitada pela Instituição Financeira: (i) a ausência de prejuízo ao Banco Recorrente; (ii) sua concordância tácita com o trâmite do feito na comarca em que foi ajuizado e (iii) obediência aos princípios da celeridade e da eficiência.
Todavia, ao apontar a violação ao art. 63 do CPP, alega o Recorrente, reiterando os argumentos contidos nos recursos anteriores, que o afastamento da cláusula de eleição de foro depende da hipossuficiência ou dificuldade de acesso à justiça pelos devedores.
Do mesmo modo, a despeito da câmara julgadora ter decidido pelo afastamento da CDI como fator de correção monetária (que visa apenas recompor o valor da moeda) por ser composta de juros remuneratórios e inflação, gerando assim indevido bis in idem, ao suscitar ofensa ao art. 122 do CC, defende o Recorrente a validade de sua utilização por ser um índice definido pelo mercado a partir das oscilações econômico-financeiras e estar sob permanente fiscalização das instituições responsáveis.
Destarte, considerando que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, há que ser obstada a admissão recursal, nos termos do óbice sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v